Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-74.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DARI SOARES DE AMORIM (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KALLINA DOS SANTOS REGO - CPF: 015.153.781-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO DESPREZÍVEL – RECORRENTE DADO À PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – IMPERTINÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO ACUSADO NA RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
À VÍTIMA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Constatando-se que a
res furtiva
não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do apenado.

Consoante o enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a multirreincidência é fator que obsta a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do mesmo diploma normativo.

Não se caracteriza a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando a restituição da
res furtiva
à vítima não decorre de ato voluntário do acusado, que demonstre sincero arrependimento, mas das próprias circunstâncias de sua prisão em flagrante delito.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável permitem a imposição do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dari Soares de Amorim
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000542-74.2021.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material do fato, sustentando a insignificância da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda aplicada, inclusive com o reconhecimento do arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal), bem como a fixação do regime aberto (Id. n. 89173966).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 89173974).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 99536962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Dari Soares de Amorim
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto.

Diga-se de passagem que, na mesma sentença, o juízo de origem condenou o ora apelante à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de falsa identidade, todavia, tal apuração é objeto de processo diverso, a saber, a Ação Penal n. 1000463-95.2021.8.11.0004, cujos autos se encontram conclusos ao meu gabinete para a análise da apelação defensiva.

Em relação à infração penal
aqui
discutida, qual seja, o delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, o recorrente requer a sua absolvição por atipicidade material do fato, argumentando que a conduta perpetrada seria irrelevante do ponto de vista penal. Em caráter subsidiário, pugna pela redução da sanção aplicada, inclusive com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 16 do CP, a saber, o arrependimento posterior, bem como a fixação do regime aberto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18/01/2021, com horário aproximado de 15h30min, na Rua Presidente Vargas, nº 1105, bairro Centro, em Barra do Garças-MT, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, objeto alheio móvel pertencente a vítima Kallina dos Santos Rego.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado adentrou na perfuraria da vítima demonstrando possuir interesse na compra de um perfume. Dessa maneira, na oportunidade em que a vítima se virou para mostrar o que tinha em estoque, aproveitou-se para subtrair um Perfume Uomini, no valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), como visto no auto de avaliação indireta à ref. 47700990.

Posteriormente, após o denunciado já ter saído do estabelecimento, a vítima percebeu que o sobredito bem havia sido subtraído. Ato contínuo, ligou para a Polícia Militar, a fim de noticiar o delito, e saiu no encalço do denunciado. Logo após,
Dari
foi detido em flagrante pelos policiais militares e levado à Delegacia de Polícia (auto de prisão em flagrante delito, à ref. 47700983).

Em sede de interrogatório policial o denunciado confessou ter subtraído o mencionado perfume da loja da vítima (interrogatório à ref. 47701593) e, dessa forma, a res foi devolvida a quem de direito (termo de entrega à ref. 47701591).

Insta salientar que o denunciado é multirreincidente em crimes contra o patrimônio (TJMT – Códigos nº 95270, 78646, 81824, 84824, 87605, 89102, 90544, 94403 e 91102) e possui extensa ficha de antecedentes criminais e ações penais em curso (12 laudas – SIAP anexo)
” (Id. n. 89172537, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que não há controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitiva, notadamente à luz da confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em ambas as etapas da persecução penal.

Em relação à alegada atipicidade material do fato, os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

Na espécie, observo que o perfume subtraído foi avaliado em R$ 136,90 (cento e trinta e seis reais e noventa centavos), importância que superava 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, consoante a Medida Provisória n. 1.021/2020 (convertida na Lei n. 14.158/2021), de modo que não se trata de valor desprezível, sobretudo em contexto de crise econômica. Ademais, nota-se que o apelante é dado à prática de delitos contra o patrimônio, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já ostentava diversas condenações definitivas por furto (oriundas, apenas a título de exemplo, das Ações Penais n. 0003597-66.2016.8.11.0023, 0002784-18.2015.8.11.0009 e 0000156-18.2013.8.11.0109), além de outros crimes, como roubo e dano qualificado. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento do recorrente, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
Constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato
” (TJMT, Apelação n. 0003424-37.2018.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2020; data da publicação: 28.6.2020).

“
Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de que foi considerado reincidente possuindo condenação anterior pela prática de delito patrimonial, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal
” (TJMT, Apelação n. 0021407-21.2017.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.7.2021; data da publicação: 26.7.2021).

Outrossim, o fato de a vítima ter recuperado o bem apreendido não implica a caracterização da insignificância do fato, nem tampouco a configuração da causa de diminuição prevista atinente ao arrependimento posterior, na medida em que tal restituição não se deu por ato espontâneo do acusado, mas porque a ofendida, após perceber a subtração do frasco de perfume, saiu ao encalço do réu na companhia de três homens que se encontravam nas imediações e se dispuseram a lhe ajudar, de modo que é evidente que o apelante somente “ofereceu” a devolução da
res furtiva
por ter sido capturado e por ter se sentido intimidado naquela situação.

Confira-se, a propósito, o que consignou o magistrado sentenciante a respeito da matéria:

“
Com relação à devolução do bem e ausência de resultado no mundo jurídico, devemos dizer que a própria vítima falou que, na hora que chegou e o acusou de ter cometido o crime, ela se encontrava com outros homens, então isso tira completamente eventual voluntariedade ou espontaneidade do réu, porque a vítima estava ali escorada, amparada por três homens adultos que, de alguma forma, tentavam ajudar aquela vítima a recuperar aquilo que lhe foi subtraído anteriormente. Então, não há que se falar em ausência de resultado jurídico. Pelo contrário, houve um resultado jurídico, já que o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima naquele momento
” (Id. n. 89173962).

Destarte, não há como acolher a pretensão absolutória, nem tampouco a de reconhecimento da minorante prevista no art. 16 do CP.

No tocante ao pedido de redução da reprimenda aplicada, observo que tal providência se revela inviável, porquanto o juízo de origem exasperou a sanção basilar em 6 meses, considerando os antecedentes do acusado, e, na segunda etapa da dosimetria, compensou parcialmente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do mesmo diploma normativo, recrudescendo a pena intermediária em 3 meses, considerando a multirreincidência do réu, em conformidade com o enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
41. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.
”

Assim, nenhum reparo merece a dosimetria da pena no caso dos autos.

Finalmente, observo que é manifestamente incabível a fixação do regime inicial aberto, uma vez que a alínea “c” do § 3º do art. 33 do CP estabelece que tal regime somente poderá ser concedido ao “
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
” (destaquei), e o apelante, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, é multirreincidente.

Outrossim, a despeito de o
quantum
total da reprimenda aplicada não ser superior a 4 anos, verifico que a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos diversos antecedentes criminais do recorrente, são fatores que não apenas autorizam, mas recomendam a manutenção do regime mais severo.

A esse respeito, colaciono precedente deste órgão colegiado:

“
É possível e recomendável a imposição do regime inicial fechado nos casos de pena reclusiva inferior a 4 anos, quando o réu ostenta múltiplas condenações com trânsito em julgado, caracterizando-se a reincidência e os maus antecedentes criminais
” (TJMT, Apelação n. 0000145-04.2018.8.11.0015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5.6.2019; data da publicação: 6.6.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021